Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003465-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTINA MOCELLIN - CPF: 488.346.889-53 (AGRAVANTE), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL CONFIGURADA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E RISCO PROCESSUAL RELEVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia do juízo, determinando o prosseguimento da execução de obrigação de fazer consistente na transferência georreferenciada de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível conceder efeito suspensivo a embargos à execução, excepcionalmente, mesmo sem a garantia do juízo, quando presentes elementos que demonstrem plausibilidade jurídica e risco de prejuízo processual relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, § 1º, do CPC estabelece a necessidade de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais.
4. Jurisprudência da Câmara reconhece que, diante de situação fática relevante, o requisito pode ser afastado, desde que presentes
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

5. No caso, há indícios documentais de cláusula de eleição de foro e precedente anterior da Corte reconhecendo sua validade em demanda análoga, configurando plausibilidade jurídica.

8. O perigo de dano decorre do risco de prosseguimento da execução perante juízo potencialmente incompetente, com possibilidade de decisões conflitantes e prática de atos processuais ineficazes.

9. A suspensão não acarreta prejuízo irreversível à parte exequente, que poderá retomar a execução caso os embargos sejam julgados improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão do feito até o julgamento final.

Tese de julgamento:
“É possível conceder efeito suspensivo a embargos à execução, mesmo sem garantia do juízo, quando presentes circunstâncias excepcionais evidenciadas por plausibilidade jurídica e risco de prejuízo processual relevante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1017072-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO MOCELLIN e MÁRCIA CRISTINA MOCELLIN contra decisão do Juízo da Vara Única de Tapurah/MT que
recebeu os
embargos à execução nº 1001357-45.2024.8.11.0108, sem efeito suspensivo, por ausência de garantia do juízo e inexistência de intempestividade ou caráter protelatório,
determinando o prosseguimento da execução destinada à transferência georreferenciada do imóvel “Fazenda Santa Eulália”, matrículas nº 1.271 e 1.274 do CRI de Tapurah
.

Os agravantes alegam incompetência territorial, sustentando que a cláusula 4 do contrato de compra e venda elege o foro de Cuiabá, prevalecendo sobre a regra do art. 781, I, do CPC.

Negam a existência da cláusula 4.3, mencionada pelo agravado, e citam precedentes do TJMT e do STJ, bem como decisão anterior deste Tribunal que, em demanda idêntica, reconheceu a prevenção de Cuiabá.

Argumentam existir conexão (art. 55 do CPC) entre esta execução e a anterior nº 0000658-52.2016.8.11.0108, pois envolvem mesmas partes, título e causa de pedir, havendo risco de decisões conflitantes.

Requerem efeito suspensivo à execução, destacando que o agravado já está na posse do imóvel, que não há perigo de dano inverso e que a execução anterior se encontra suspensa, o que reforça a economia processual e a coerência das decisões

Deferida a liminar recursal pretendida (id. 267876275).

O agravado sustenta a manutenção da decisão, afirmando que a presente execução, por obrigação de fazer (transferência georreferenciada), é de competência de Tapurah, conforme art. 781, I, do CPC. Argumenta que o precedente citado se refere a execução de multa contratual, inaplicável ao caso, e que não há identidade com a execução anterior, que buscava cobrança pecuniária, afastando risco de decisões conflitantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia devolvida a esta Câmara diz respeito à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes, reformando-se a decisão de origem que o indeferiu sob o fundamento exclusivo da ausência de garantia do juízo.

A teor do
art. 919, § 1º, do CPC,
os embargos
à
execução, não terão efeito suspensivo, podendo, contudo,
o juiz, “
a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”
.

No caso, o juízo da causa
indeferiu o efeito suspensivo com fundamento exclusivo na ausência de garantia do juízo, sem adentrar na análise da plausibilidade das alegações e do risco processual invocado pelos agravantes.

Conquanto a exigência da garantia do juízo, seja, de fato, a regra,
a jurisprudência desta Câmara,
admite, em caráter excepcional, a mitigação desse requisito, quando demonstrada situação fática relevante, apta a justificar a suspensão da execução, desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
É o que se infere do aresto a seguir colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS EMBARGANTES. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. (...).
A mitigação do requisito da garantia do juízo, quando amparada por situação fática excepcional e respaldada por precedentes, não acarreta prejuízo irreversível ao exequente, que poderá prosseguir na execução em caso de improcedência dos embargos
. (...).
A exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, §1º, do CPC pode ser afastada em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do embargante
. (N.U 1017072-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

De início, consigno que as alegações relativas à incompetência territorial, à conexão processual e demais questões de fundo suscitadas nos embargos à execução não serão aqui examinadas em profundidade, pois se inserem no mérito da ação incidental e, como tal,
deverão ser objeto de análise pelo juízo da causa, em momento oportuno, sob pena de supressão de instância
.

Ainda que não
se trate de hipótese de hipossuficiência econômica dos embargantes, como no
citado
precedente desta Câmara, entendo que a excepcionalidade igualmente pode ser reconhecida quando, em juízo sumário, se evidenciam elementos de forte plausibilidade jurídica e risco concreto de prejuízo processual relevante.

No caso, as alegações apresentadas, demonstram plausibilidade suficiente para a medida,
pois se apoiam em
documentos que indicam a existência de cláusula contratual de eleição de foro em favor da Comarca de Cuiabá

e em precedente desta própria Corte, proferido nos autos nº 0001714-86.2017.8.11.0108, no qual, em situação anterior envolvendo as mesmas partes, reconheceu-se a validade dessa cláusula e determinou-se a remessa do feito àquele foro.
(id. 267284289 – pág. 40 e 153055685).

Já o perigo de dano, este decorre do risco de a execução prosseguir perante juízo que, ao final, possa ser declarado incompetente, com a possibilidade de decisões conflitantes e a realização de atos processuais que se revelem inócuos, gerando dispêndio de tempo e recursos tanto às partes quanto ao próprio Poder Judiciário.

Diante disso, e considerando que a suspensão não acarreta prejuízo irreversível ao exequente, que poderá prosseguir na execução caso os embargos sejam julgados improcedentes, entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, ainda que ausente a garantia do juízo, dada a peculiaridade do caso concreto.

Face ao exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão da execução nº 1000001-83.2022.8.11.0108 até seu julgamento final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025